Tribunal: TJBA
Processo: 8033931-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033931-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATEUS ROCHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM INCLUSÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INTEMPESTIVIDADE E DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% A INCIDIR SOBRE O PERCENTUAL JÁ FIXADO NA ORIGEM. VERBA HONORÁRIA TOTAL DE 11,5% (ONZE VÍRGULA CINCO PORCENTO). REFORMA PARCIAL DA
DECISÃO
AGRAVADA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8033931-03.2024.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como agravante,
MATEUS ROCHA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASI
L
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.